Tribunal: STF
Processo: MS 24456
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Paulo Rúbio de Souza Meira impetrou mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral da República que, ao conceder sua aposentadoria a pedido, indeferiu a inclusão nos respectivos proventos do adicional de 20%, de que trata o art. 232 da Lei Complementar n. 75/1993.
    Alega que ingressou no Ministério Público Federal no ano de 1965 e que, em 3 de setembro de 2002, aceitou promoção para o cargo de Subprocurador-Geral da República.
    Informa que em 11 de outubro de 2002 foi aposentado a pedido, no cargo de Subprocurador-Geral da República, quando já contava com quarenta e três anos de serviço público, dos quais (trinta e sete anos no Ministério Público Federal.
    Aponta que, quando do pedido de aposentadoria, esclareceu que, à data da publicação da EC n. 20/1998, ele tinha sessenta e seis anos, já contava com trinta e nove anos de serviços prestados à União e já reunia as condições estabelecidas no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.
    Ressalta que o art. 232 da Lei Complementar n. 75/1993 conferia aos membros do Ministério Público Federal aposentados em cargos final de carreira, no caso Subprocurador-Geral da República, o direito a um adicional de 20% sobre os proventos da atividade, sem condicionar aludido pagamento a qualquer período de permanência no cargo.
    Assevera que a EC n. 20/1998, em seu art. 8º, II, dispôs que, a partir de sua publicação, os proventos de aposentadoria, com base na remuneração do cargo onde ela se desse, exigia o decurso do prazo mínimo de cinco anos. Diz que aludida regra não é aplicável a ele, porquanto, na data da publicação da norma, já tinha direito há mais de seis anos de se aposentar, inclusive com o acréscimo de 20%, sem o computo daquele prazo quinquenal mínimo.
    Requer, o deferimento da medida liminar “para eliminar o indeferimento indireto do adicional de 20% sobre os proventos da atividade do Impetrante, de que trata o art. 232 da LC 75/93, na aposentadoria e, assim, determinar à digna autoridade Impetrada promova a inclusão nos proventos do Impetrante do adicional de vinte por cento (20%) de que trata a Lei Complementar 75/93, art. 232”.
    Requer, ao final, a confirmação da medida liminar e, em consequência, a concessão da segurança.
    O então relator do feito, Ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de liminar.
    Foram prestadas informações.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    Em 27 de maio de 2014, foi proferido despacho a informar que o Ministro Dias Toffoli reconheceu a existência de repercussão geral na questão discutida neste feito (RE 662423/SC - Tema 578 - “Aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão”). Em seguida, determinou o sobrestamento do presente mandado de segurança até o julgamento do referido paradigma.
    O RE 662423/SC foi julgado em 24 de agosto de 2020 e publicado em 24 de novembro de 2020.
    É o Relatório. 
    A segurança deve ser concedida.
    2. A Lei Complementar n. 75/1993, que prevê a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, dispõe em seu art. 231 e art. 232 os requisitos para a aposentadoria e os seus proventos:
    Art. 231. O membro do Ministério Público da União será aposentado, compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativamente aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na carreira.
    § 1º Será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não cumulativamente, até o limite de quinze anos, o tempo de exercício da advocacia.
    § 2º O membro do Ministério Público da União poderá ainda ser aposentado, voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
     § 3º Ao membro do Ministério Público da União, do sexo feminino, é facultada a aposentadoria, com proventos proporcionais, aos vinte e cinco anos de serviço. (Vide ADIN 994-0) 
    § 4º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro meses, salvo quando o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o exercício de suas funções.
    § 5º Será aposentado o membro do Ministério Público que, após vinte e quatro meses contínuos de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o exercício de suas funções, não terá efeito interruptivo desse prazo qualquer período de exercício das funções inferiores a trinta dias.
    Art. 232. Os proventos da aposentadoria serão integrais.
    Parágrafo único. Para o cálculo dos proventos da aposentadoria serão considerados os vencimentos do cargo imediatamente superior ao último exercício pelo aposentado; caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira, os vencimentos deste serão acrescidos do percentual de vinte por cento.
    Em razão do disposto no art. 40, § 2º, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela EC n. 20/1998 - que modificou o sistema de previdência social e estabeleceu normas de transição e outras providências relacionadas à questão, o art. 232 transcrito deve ser entendido e aplicado com a observância da citada emenda constitucional.
    Não obstante a mudança constitucional levada a efeito, ficou ressaltada a inaplicabilidade da mudança em relação às pessoas que tivessem cumprido os requisitos para a obtenção da aposentadoria até a promulgação da citada EC n. 20/1998, conforme disposição contida em seu art. 3º:
    Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
    § 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no  art. 40,  § 1º, III, "a", da Constituição Federal.
    § 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente.
    § 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    (Grifei)
    Nova emenda constitucional (EC n. 41/2003) veio a acrescentar a necessidade do preenchimento de novos requisitos para a concessão de aposentadoria, valendo destacar aquele constante do art. 6º, IV:
    Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federalart. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal§ 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
    I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
    III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
    (Grifei)
    Na hipótese dos autos, o impetrante ingressou no Ministério Público Federal no ano de 1965.
    Em 3 de setembro de 2002, por meio da Portaria n. 573, ele foi promovido por antiguidade do cargo de Procurador-Regional da República para o de Subprocurador-Geral da República. 
    Logo depois, em 10 de outubro de 2002, postulou sua aposentadoria, pedindo, na oportunidade, o acréscimo do percentual de 20% de que trata o art. 232 da Lei Complementar n. 75/1993, o que foi indeferido, sob o fundamento de que a citada vantagem somente poderia ser concedida a membro do Ministério Público Federal que se aposentasse como Subprocurador-Geral da República, após um tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo.
    Ocorre que, à época da promulgação da EC n. 20/1998, o impetrante já preenchia todos os requisitos legais para obtenção da aposentadoria no cargo de Procurador-Regional da República, tendo optado por continuar trabalhando. 
    Posteriormente, ele obteve promoção para o cargo de Subprocurador-Geral da República no ano de 2002, tendo se aposentado, a pedido, no mesmo ano. 
    De fato, o impetrante exerceu o cargo de Subprocurador-Geral da República, por período inferior a cinco anos, motivo utilizado pela Procuradoria-Geral da República para indeferir o acréscimo de 20% de que trata o art. 232 da LC n. 75/1993 aos seus proventos de aposentadoria.
    Dessa forma, a questão posta nos autos cinge-se em saber que interpretação deve ser dada ao termo “cargo”, na forma como empregado pela norma constitucional, o seu alcance, levando em conta o direito adquirido à aposentadoria nos termos da legislação anterior à EC n. 20/98, e a carreira da qual faz parte o postulante, se ela é escalonada ou se é um cargo isolado.
    Primeiramente, aponto que a Lei do Ministério Público Federa (LC n. 75/1993) estabeleceu em seu art. 44 o rol dos cargos que integra a carreira:
    Art. 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República.
    Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível o de Subprocurador-Geral da República.
    Vê-se, assim, que o cargo de Procurador da República não é um cargo isolado, sendo uma carreira escalonada, pois não se fala em provimento originário para Procurador Regional da República e Subprocurador-Geral da República, mas de patamares que vão sendo galgados por quem ingressa na carreira de membro do Ministério Público Federal.
    A dois, deve ser apontado que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (RE 974195 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de novembro de 2016).
    A três, esta Corte, quando do julgamento do RE 662423, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de novembro de 2020, , em sede Repercussão Geral - Tema 578, assim se pronunciou:
    Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 
    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 
    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 
    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.
    (Grifei)
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que o prazo mínimo de cinco anos para que um membro/servidor se aposente com os proventos integrais do cargo que estiver ocupando deve ser contado a partir do efetivo ingresso na carreira. Ainda de acordo com a decisão, a restrição, instituída pela art. 8º, II, da EC n. 20/1998, é aplicável somente aos servidores que, na data da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria.
    Em relação ao tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício, nas carreiras escalonadas em níveis, como é o caso dos membros do Ministério Público Federal, em que há promoção, a expressão “cargo” deve ser compreendida como “carreira”.
    Assim, na hipótese, considerando que o impetrante (i) já preenchia todos os requisitos legais para obtenção da aposentadoria à época da promulgação da EC n. 20/1998 e (ii) já tinha mais de cinco anos de efetivo exercício na carreira de membro do Ministério Público Federal, (iii) a segurança deve ser concedida.
    3. Ante o exposto, concedo a segurança para assegurar ao impetrante o direito de acrescer aos seus proventos da inatividade o adicional de 20% de que trata o art. 232 da LC n. 75/1993.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 30 de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES  
 Relator